Tribunal: TJPA
Processo: 0006672-23.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006672-23.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO RICARDO ROSARIO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0006672-23.2020.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
PAULO RICARDO ROSARIO COSTA DOS SANTOS
.

DEFENSOR PÚBLICO:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa com pedido de absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação do recorrente por furto qualificado tentado teria se baseado exclusivamente em presunções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) definir se a majoração da pena-base, realizada pelo juízo sentenciante, observou os critérios de proporcionalidade exigidos pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação encontra amparo em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial.

4.

A negativa do réu revela-se isolada, desprovida de respaldo no conjunto probatório, tratando-se de mera versão defensiva incompatível com os demais elementos dos autos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e corroborados por outros meios de prova, como verificado no caso concreto (AgRg no HC n. 983.691/SC; AgRg no HC n. 976.202/PR).

6.

Na primeira fase da dosimetria, embora seja legítima a valoração negativa dos maus antecedentes, a pena-base foi majorada acima do padrão jurisprudencial sem fundamentação específica, razão pela qual se impôs o redimensionamento com aplicação da fração de 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 968.768/MG).

IV. DISPOSITIVO

7.

7. Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 983.691/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 976.202/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 20.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
PAULO RICARDO ROSARIO COSTA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 155 §4º I e IV c/c art. 14, II do Código Penal

(ID 14746726).

Em suas razões,
a Defesa postula a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi baseada em presunção
(ID 14746744).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 14746751).

Nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15168247).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02.

DO MÉRITO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Como consignado no relatório, a Defesa postula a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, sustentando que a condenação foi baseada em presunção.

Tal alegação, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, a robustez do conjunto probatório é manifesta, notadamente porque os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram corroborados por provas colhidas durante a instrução criminal, em regular contraditório judicial, submetidas ao crivo da ampla defesa, nos moldes assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 14746481, fl. 20), termo de apreensão de objeto (ID 14746481, fl. 19), auto de prisão em flagrante (ID 14746481, fl. 04) e perícia realizada nos instrumentos utilizados para a prática criminosa (ID 14746483, fls. 51 a 56).

No tocante à autoria, esta se revela igualmente incontestável. Os depoimentos colhidos em juízo são firmes, harmônicos e convergem no sentido de imputar ao apelante a prática do delito.

A testemunha Josias Pantoja Pinheiro, policial militar (ID 14746608), relatou que se recorda do apelante e destacou que ele foi preso em flagrante nas proximidades do local, portando materiais que poderiam ser utilizados para arrombar o cofre.

O policial Paulo José Cardoso da Silva (ID 14746608) confirmou a prisão do apelante, ressaltando a existência de danos no local do crime e a apreensão de uma mochila com instrumentos utilizados na empreitada.

Por sua vez, o apelante (ID 14746696) negou os fatos, alegando que apenas retornava de um aniversário com um amigo, tendo sido surpreendido no local. Sustentou que o furto ocorrera, mas que não teria sido praticado por ele.

A negativa apresentada pelo apelante não encontra respaldo nos autos, tratando-se de mera versão defensiva, desprovida de qualquer elemento de prova que pudesse infirmar a narrativa coesa e convergente construída pela acusação.

Registre-se que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o depoimento dos policiais, quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, possui valor probatório relevante, sobretudo quando harmônico com os demais elementos de convicção dos autos. Nesse sentido, a palavra dos agentes da lei, por estar em consonância com a materialidade e os demais indícios colhidos, não pode ser desconsiderada sem fundamento concreto.

(...) A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo, desde que corroborados por outros elementos de prova. (...)

(AgRg no HC n. 983.691/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.)

(...) Os depoimentos coerentes de policiais são meios idôneos de prova.

(...)

(AgRg no HC n. 976.202/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

Ademais, a apreensão dos instrumentos utilizados para a empreitada criminosa, aliada às circunstâncias da prisão em flagrante e ao relato coerente das testemunhas, revelam-se suficientes para sustentar o juízo condenatório.

Assim, não subsiste a tese de insuficiência probatória suscitada pela Defesa, sendo imperioso reconhecer que a sentença recorrida apreciou de forma adequada o acervo probatório, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, não há falar em absolvição por ausência de provas, devendo ser mantida a condenação tal como fixada na origem.

DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO

Na primeira fase
, observo que o juízo sentenciante elevou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa dos maus antecedentes, que não merecem reparo algum, ante a fundamentação idônea do juízo primevo. Contudo,
de ofício
, percebo que a magistrada não adotou qualquer dos critérios de fração usualmente aceitos pela jurisprudência pátria, tampouco apresentou motivação idônea que justificasse o incremento superior.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, ausente motivação específica que justificasse a exasperação acima dos patamares convencionais, entendo como necessário e razoável aplicar o critério de 1/6 (um sexto) para a circunstância negativa.

Aplicando tal fração, a pena-base restabelece-se para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase
, ante a aplicação de
1/3 (um terço) em razão da tentativa, tem-se a pena definitiva em
1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Mantém-se inalterada a sentença nos demais aspectos.

03.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Todavia, de ofício, procedo ao redimensionamento da pena, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025